Tribunal: TJBA
Processo: 8017817-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017817-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: WALFREDO BARAO MELLO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO LIMINAR DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO DO
FEITO PRINCIPAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
PERDA DO OBJETO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADO
S
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração

opostos por beneficiário de plano de saúde contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora, afastando a obrigação de custear Aparelhos Auditivos de Amplificação Sonora Individual (AASI), ao fundamento de exclusão contratual válida e ausência de urgência qualificada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a
perda superveniente do interesse recursal, ante a prolação de sentença no feito de origem.

III. Razões de decidir

3. Considerando o julgamento do
feito principal mantendo a concessão dos pedidos autorais
, não há mais utilidade na apreciação do
s embargos de declaração que visavam a reforma do acórdão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo

4.
Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8017817-52.2025.8.05.0000
, sendo embargante

Walfredo Barão Mello Teixeira

e embargado

Sul América Companhia de Seguro de Saúde
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o aclaratório
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça